Tribunal: STF
Processo: ARE 1495883
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em que manteve a decisão de desacolhimento do pedido de indenização por danos morais devido à prisão equivocada da parte recorrente (eDOC 6).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 8, p. 7):



    “(...) o tempo decorrido no cárcere deve ser avaliado somente para balizar o valor da indenização, mas nunca para questionar sua adequação, sob o suposto entendimento que um indivíduo preso anteriormente pode ser preso novamente, mesmo se ilegal. 



    Até porque o pouco tempo que restou no cárcere não deriva de automática correção feita pelo próprio Estado, após o erro, mas sim consequência da atuação diligente dos advogados do recorrente, que agiram imediatamente. Entender em outro sentido seria dizer que os patronos deveriam ter demorado mais para retirá-lo do cárcere, para que a prisão fosse indenizável. 



    Logo, as decisões do presente caso demonstram, nitidamente, distinções sem cabimento entre ex-presidiários e cidadãos que não passaram por um presídio, uma vez que esse fator é utilizado, o tempo todo, para justificar suposto mero aborrecimento, enquanto em hipótese diversa se trataria de erro indenizável.”



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 6; e eDOC 4, pp. 1-2):



    “Trata-se de ação entre as partes acima, na qual o autor objetiva a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Alega que foi condenado em sede de apelação, no processo 0120904-80.2019.8.19.0001, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, bem como de corrupção de menores, a pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto por força do instituto da detração. Afirma que vinha cumprindo regularmente, desde 13/06/2022, Livramento Condicional, cujo lapso temporal foi satisfeito em 11/12/2021, na execução 5092667- 69.2020.8.19.0500, mas em 16/06/2022, foi preso novamente, por novo e indevido mandado de prisão expedido equivocadamente pelo juízo de origem em duplicata, pelo mesmo processo. Acrescenta que ficou preso até a madrugada do dia seguinte, sendo solto em decorrência de liminar deferida em habeas corpus. 



    Em sua defesa, o Estado sustenta que o autor ficou preso por menos de dois dias, sendo o valor requerido excessivo. 



    Estão presentes as condições para o legítimo exercício do direito de ação e os pressupostos processuais. Passo, portanto, à análise do mérito da causa. 



    No mérito, observa-se que os fatos são incontroversos. Contudo, em que pese o autor ter sido preso por erro, observa-se que ele foi condenado por crime grave, cometido contra pessoa, estava em liberdade condicional quando foi preso de forma equivocada. Ficou preso por horas, sendo determinado o relaxamento da prisão. 



    Portanto, considerando que o autor é egresso do sistema prisional e que o tempo de prisão foi muito pequeno, não há como acolher o pedido de indenização por dano moral. O acontecimento gerou aborrecimento, mas não dano moral indenizável.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao acolhimento do pedido de indenização por danos morais pela prisão equivocada em favor da parte recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem –quanto à responsabilidade civil do Estado pela prisão indevida a que foi submetido o agravado – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.352.096-AgR-Segundos, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 26.8.2022).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Danos morais. Prisão ilegal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.217.866-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Plenário, DJe de 9.10.2019).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 992.433-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19.12.2027).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente